Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727835-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RACHEL LIMA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: GERALDO SEVERINO DOS SANTOS, INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA ARGUS LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO VERBO LTDA DECISÃO RACHEL LIMA RAMOS BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133345324, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (encargos de locação comercial e honorários de sucumbência) movido contra INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA ARGUS LTDA - EPP, GERALDO SEVERINO DOS SANTOS e INSTITUTO DE EDUCACAO VERBO LTDA – ME, que indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% do salário do devedor, pessoa física, até quitação da dívida, nos seguintes termos: “A despeito do alegado pelo credor, é forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de até 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: [...] Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1.184.765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 133119285. Promova a parte credora o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se as partes e cumpra-se.” A agravante-exequente sustenta que busca receber o seu crédito desde 2018, sendo que todas as tentativas de localizar bens em nome dos devedores foram infrutíferas, prejudicando o andamento do cumprimento de sentença. Argumenta que o agravado-executado, Geraldo Severino dos Santos, é servidor público federal do Exército Brasileiro com alta patente, e percebe um salário líquido mensal de R$ 14.804,25. Assevera que, por meio da declaração de imposto de renda do executado, constata-se que além do salário recebido do Exército Brasileiro, o devedor ainda garante consideráveis lucros da Faculdade de Tecnologia de Palmas, Escola Técnica, possuindo respeitável patrimônio de mais de 4 milhões de reais. Defende que a penhora de percentual da aposentadoria do agravado-executado, para satisfação da obrigação, mostra-se plenamente possível, uma vez que o valor recebido mensalmente é de quase R$ 15.000,00, muito acima da média nacional. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de penhora de 30% do salário do devedor, até o total pagamento da obrigação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 35508705). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença, proposto em 21/03/2018, é de R$ 72.532,77, atualizado até 8/7/2022 (id. 130649237, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-exequente requer a penhora mensal de 30% da remuneração do agravado-executado, Geraldo Severino dos Santos, diretamente na fonte pagadora, até satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O eg. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante informação obtida no Portal da Transparência e acostada pela agravante-exequente, o agravado-devedor é servidor público federal, militar da reserva, posto de Major do Exército Brasileiro, e aufere renda bruta de R$ 17.519,68 e líquida de R$ 14.804,25 (id. 133120904, autos originários). Além disso, os documentos demonstram que o agravado-executado é sócio das duas instituições agravadas, inclusive com informação de lucro bastante expressivo (id. 133120903, págs. 3/4, autos originários), Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 30% da remuneração líquida do devedor diretamente da fonte pagadora, até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. O perigo de dano também está configurado, pois a agravante-exequente litiga no cumprimento de sentença desde 2018, sem obter a satisfação do seu crédito, em processo no qual já houve inclusive desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora mensal de 30% da remuneração líquida do devedor Geraldo Severino dos Santos, até a quitação do débito (R$ 72.532,77, atualizado até 8/7/2022, id. 130649237, autos originários). Expeça-se ofício ao órgão empregador para cumprimento, o qual deverá conter, nos termos do art. 529, §3o, do CPC, “o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito”. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora